Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-05.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808751-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE EM CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à desconstituição de condenação definitiva pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria, nulidade do reconhecimento pessoal e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, bem como, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena por bis in idem e ofensa à isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro judiciário por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação, especialmente diante do reconhecimento pessoal questionado; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, em razão de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e necessidade de aplicação do princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova, não se prestando à mera rediscussão do conjunto fático-probatório.

O conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas, reconhecimento do acusado e confissão de corréu revela-se harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos.

Eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal não acarretam nulidade automática quando confirmadas em juízo e amparadas por outros elementos probatórios.

A confissão do corréu, embora insuficiente isoladamente, possui valor corroborativo quando alinhada às demais provas.

Não se verifica erro judiciário apto a afastar a autoria delitiva reconhecida na sentença condenatória.

A valoração negativa simultânea das circunstâncias e consequências do crime com base no mesmo fundamento (não recuperação dos bens) configura bis in idem.

O entendimento do STJ em caso de corréu impõe, por isonomia e nos termos do art. 580 do CPP, a extensão do redimensionamento da pena ao requerente.

A majorante do emprego de arma de fogo, como circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores, independentemente de quem a portou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite reexame probatório sem demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

Irregularidades no reconhecimento pessoal não geram nulidade quando confirmadas em juízo e apoiadas em conjunto probatório idôneo.

Configura bis in idem a valoração negativa de circunstâncias judiciais distintas com base no mesmo fato.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo comunica-se a todos os coautores no crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII; 580; 621, I e III. CP, arts. 59; 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF; STJ, AgRg no HC 867.811/SC; TJ-PA, Apelação Criminal nº 08144264620218140401; TJ-RO, APR 0000163-88.2019.822.0013; TJ-DF, APR 07053744020218070004; TJ-MG, APR 00149831620108130034.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA AÇÃO E DAR PARCIAL PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO, por intermédio de advogada constituída, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de condenação definitiva proferida nos autos da ação penal nº 0007499-55.2010.8.14.0051, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa.

Narra a defesa que a condenação se funda em acervo probatório frágil, sustentando que o reconhecimento pessoal do requerente ocorreu de forma indireta e contaminada por prévia exposição midiática, sem observância das formalidades legais, bem como que inexiste prova material ou testemunhal idônea que confirme sua participação no delito, afirmando, ainda, que a imputação se apoia substancialmente na palavra de corréu. Sustenta, assim, a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal .

Subsidiariamente, a defesa alega vício na dosimetria da pena, apontando ausência de individualização da conduta e indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamento idêntico já rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a corréu, pleiteando a adequação da pena à luz do princípio da isonomia.

Regularmente processado o feito, com observância das formalidades legais, os autos foram encaminhados ao MINISTÉRIO PÚBLICO, que, em parecer, opina pelo conhecimento da revisão criminal e sua parcial procedência, apenas para redimensionamento da pena, mediante afastamento da valoração negativa das consequências do crime, por entender caracterizado bis in idem, pugnando, contudo, pela manutenção da condenação diante da inexistência de prova nova apta a infirmar o édito condenatório transitado em julgado .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto ao cabimento da ação.

A revisão criminal, como ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, somente se admite nas hipóteses estritamente delineadas no art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo, para a desconstituição da coisa julgada, a demonstração inequívoca de erro judiciário, seja por contrariedade à evidência dos autos, seja pela superveniência de prova nova apta a infirmar o decreto condenatório.

II)Quanto ao mérito

II.A)Quanto a autoria.

A controvérsia, neste primeiro eixo, cinge-se à alegada insuficiência probatória quanto à autoria delitiva atribuída ao requerente MARIANO DOS SANTOS MOUSINHO, sustentando a defesa a fragilidade do reconhecimento pessoal e a ausência de provas autônomas.

Todavia, à luz do acervo probatório delineado na sentença condenatória, não se vislumbra, com o grau de evidência exigido em sede revisional, erro judiciário apto a autorizar a desconstituição do édito condenatório.

Com efeito, a sentença revela que a autoria delitiva foi reconhecida a partir de um conjunto harmônico de elementos probatórios, composto pelos depoimentos judiciais das vítimas, pelo reconhecimento dos agentes e pela confissão do corréu DIEGO DE SOUSA AMORIM, elementos estes que, analisados em conjunto, foram considerados suficientes para formar o convencimento do juízo sentenciante.

No que concerne à prova testemunhal, verifica-se que os relatos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, convergem quanto à dinâmica delitiva, notadamente no sentido de que três indivíduos participaram da ação criminosa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e instrumentos cortantes, subjugando as vítimas e subtraindo diversos bens. A coerência interna desses depoimentos, aliada à uniformidade quanto ao número de agentes e ao modus operandi, confere-lhes especial valor probatório.

Embora se reconheça que parte das vítimas não tenha realizado identificação imediata no momento da ação criminosa — circunstância justificável diante da violência empregada e da imposição para que permanecessem de cabeça baixa —, a sentença evidencia que houve posterior reconhecimento dos agentes, inclusive do requerente, a partir de elementos que permitiram sua individualização, como o reconhecimento por ser morador da vizinhança da vítima e a associação com imagens divulgadas, circunstâncias que, no contexto probatório global, foram consideradas aptas a reforçar a identificação .

De igual modo, a confissão do corréu DIEGO, embora não possa, isoladamente, fundamentar a condenação de terceiros, assume relevante papel corroborativo quando alinhada aos demais elementos de prova. No caso, referido corréu não apenas admitiu sua participação no delito, como também indicou a atuação conjunta de MARIANO e JAMERSON, o que foi expressamente valorado pelo juízo de origem como elemento de confirmação da autoria coletiva .

Importa destacar que, em crimes, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a palavra das vítimas, quando coerente e firme, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, ainda que indiretos, como ocorre na hipótese.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA) CONSIDERADA INERENTE AO TIPO PENAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação, ponderando o valor da palavra da vítima e do reconhecimento realizado; e (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na não recuperação do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade: A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente. O depoimento da ofendida foi detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal, sendo suficiente para demonstrar a autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

5. Mérito – Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base fundamentada nas consequências do crime, consistentes no prejuízo material da vítima que não recuperou o bem, constitui bis in idem. A perda patrimonial é elemento inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser utilizada para majorar a pena inicial sem a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico do delito. Precedentes do STJ e do TJPA. A pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, mantendo, contudo, a condenação do apelante.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59 e art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08144264620218140401.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142163020138140006 30639101, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP QUANDO A VÍTIMA JÁ CONHECIA O ACUSADO. VÍTIMA DEFICIENTE VISUAL. RECONHECIMENTO PELA VOZ. VALIDADE. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Conforme precedente do STJ, “apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho”. 2. É válido o reconhecimento da vítima deficiente visual, quando declara que já conhecia a acusada e a reconheceu pela voz. 3. Comprovada a autoria e materialidade pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, deve o recurso ministerial ser provido a fim de que sejam as acusadas condenadas. 4. Recurso ministerial provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000163-88.2019.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 11/07/2023 (TJ-RO - APR: 00001638820198220013, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 11/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente. (TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA CORRETA. 1. Impossível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva se não decorreu o prazo necessário entre os marcos interruptivos. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelas palavras da vítima e demais testemunhos colhidos em Juízo, resulta inviável a absolvição. 3. Devidamente observadas as balizas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, deve ser mantida a pena estipulada em primeira instância. (TJ-MG - APR: 00149831620108130034 Araçuaí, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 07/04/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022)

No tocante à alegada fragilidade do reconhecimento pessoal, cumpre assentar que eventuais irregularidades procedimentais não conduzem automaticamente à nulidade da prova, especialmente quando o reconhecimento é confirmado em juízo e encontra respaldo em outros elementos probatórios, como verificado no caso concreto.

Sob essa perspectiva, a sentença não se ampara em elemento probatório isolado, mas em um conjunto concatenado de indícios e provas que, avaliados de forma sistêmica, conduzem à conclusão de que o requerente integrou o grupo responsável pela prática delitiva.

Por fim, cumpre ressaltar que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão do conjunto fático-probatório, como se instância recursal fosse, exigindo demonstração clara de que a decisão condenatória se encontra em desconformidade com a evidência dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, no que concerne à autoria, não se evidencia a ocorrência de erro judiciário apto a justificar a absolvição do requerente, devendo ser mantida, neste ponto, a condenação imposta na sentença.

II.b) Quanto a dosimetria

O Requerente pleiteia a revisão da sua dosimetria, argumentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, e requer a aplicação isonômica de entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu no mesmo processo, além da exclusão da majorante da arma de fogo.

Na primeira fase, conforme se extrai da sentença condenatória, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 90 dias multa, valorou negativamente
cinco
circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, a
motivação do crime
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

O ponto central da presente revisão, contudo, reside na fundamentação utilizada para os dois últimos vetores. O juízo
a quo
afirmou textualmente que "as
circunstâncias e consequências
são desfavoráveis especialmente porque os bens e valores subtraídos das vítimas não foram recuperados".

Tal prática, como já exaustivamente demonstrado, configura flagrante e vedado
bis in idem
, pois utiliza um único fato (o prejuízo material) para macular duas circunstâncias distintas. A questão, inclusive, já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso do corréu Diego de Souza Amorim (REsp 0007499-55.2010.8.14.0051/PA).

Assim, em estrita observância ao
art. 580 do Código de Processo Penal
e ao
princípio da isonomia
, é imperativo estender o entendimento mais benéfico ao Requerente, que se encontra em situação fático-processual idêntica, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa
.

Na segunda fase, inexiste agravante e atenuante de modo que a pena-base se converte em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem aplicadas. Contudo, incidem as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal, quais sejam, o
emprego de arma de fogo
e o
concurso de agentes
. A presença da causa de aumento do
concurso de agentes
(inciso II) é incontroversa, uma vez que o delito foi praticado em unidade de desígnios e mediante pluralidade de agentes, conforme vastamente comprovado nos autos. No que tange à majorante do
emprego de arma de fogo
(inciso I), esta também se comunica ao Requerente, pois em crimes cometidos em concurso de agentes, a causa de aumento do emprego de arma é extensível a todos os coautores, ainda que apenas um deles tenha efetivamente portado o artefato.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AUMENTO FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 2. Na hipótese em apreciação, restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e V, e § 2º-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por seis agentes e houve emprego de duas armas de fogo, bem como o fato das vítimas terem permanecido amarradas por duas horas. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime, destacando-se a violência empregada pelos agentes. 3. Descabe falar em violação do art. 68 do CP, devendo ser mantida a aplicação cumulativa dos incrementos e a adoção do aumento de 3/8 pela restrição da liberdade e comparsaria, sendo descabido, de igual modo, falar em ofensa à Súmula 443/STJ. 4. Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova".(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). 5
. A causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime. Outrossim, para rever o aludido entendimento a fim de afastar a majorante seria necessário o reexame das provas dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ
. 6. De acordo com a jurisprudência, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 20/ 2/2020). 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

Dessa forma, aplicando-se o aumento de 3/8 sobre a pena provisória de 5 anos e 7 meses (67 meses), acrescentam-se 25 meses, totalizando a pena definitiva em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
107 (cento e sete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

III)Conclusão

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e PARCIAL procedência da
revisão criminal
para excluir a consequência do crime e redimensionar a pena em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além de
107 (cento e sete) dias-multa
, mantendo inalterado os demais termos da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/05/2026